Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007097-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0024-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO POR SEGURO EM GARANTIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, em face de à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que objetivava substituição da garantia ofertada.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que os precedentes indicados pela decisão agravada também são anteriores à inclusão do seguro garantia no rol das garantias previstas no art. 15, I, da Lei Federal 6.830/1980.

Afirma que com a vigência da Lei 13.043/2014, tornou-se possível, ao executado, a substituição da penhora também por seguro garantia.

Defende a presença dos requisitos necessários a concessão da medida para concessão de tutela recursal, eis que demonstrados o perigo da demora e a probabilidade do direito dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 114088966).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos a
Agravo Interno interposto pela empresa CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, em face de à decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que objetivava substituição da garantia ofertada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

“[...]

Sobre o tema o art. 15, inciso I da Lei no
6.830/80, autorizada ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

Nesse sentido
é pacífica a jurisprudência no sentido de que a penhora em Execução Fiscal não pode ser substituída sem anuência do credor, exceto por dinheiro ou por fiança bancária:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇAO STJ N.o 08/2008. EXECUÇAO FISCAL. SUBSTITUIÇAO DE BEM PENHORADO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)3. Nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/80, é autorizada ao executado, em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária. (...) 5. Recurso especial representativo de controvérsia não provido. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1090898/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009)

PROCESSO CIVIL EXECUÇAO FISCAL PENHORA SUBSTITUIÇAO DE BEM PENHORADO POR DEBÊNTURES IMPOSSIBILIDADE ART.1555, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, somente é possível a substituição da penhora, sem anuência da credora, por dinheiro ou fiança bancária, nos termos do art. 15, I, da Lei n. 6.830/80 Lei de Execuções Fiscais. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1117321/PR , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. BEM DIVERSO DE DINHEIRO OU FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A substituição da penhora somente pode ser realizada sem anuência da parte exequente quando oferecido em substituição dinheiro ou fiança bancária, segundo o disposto no art. 15, I, da Lei 6.830/80. Oferecido bem imóvel pela parte executada, a substituição da penhora depende de anuência da Fazenda Pública, não obtida no caso. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 12394/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO POR BENS MÓVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANUÊNCIA DO CREDOR. 1. O Juiz está autorizado a deferir ao executado, em qualquer fase processual, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária (artigo 15, inciso I, da Lei no 6.830/80). 2. O deferimento do pedido de substituição da penhora por bem diverso está atrelado à anuência do credor. Precedentes do STJ. 3. A execução é realizada no interesse do exequente e não do executado, de modo que, se os bens indicados em substituição pelo executado são de difícil comercialização, afigura-se legítima a recusa do credor. 4. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0020875-88.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, julgado em 31/01/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2012)

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão que indeferiu a substituição da garantia .” (id. 103292452)

Sob esse enfoque, o E. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ser necessária a concordância da Fazenda Pública:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela Copel Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação de auto de infração que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 1.487.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), por ter a concessionária descumprido metas de qualidade de teleatendimento dos usuários. 2. O Tribunal a quo deferiu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia, considerando-o garantia idônea à suspensão do crédito não tributário. 3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica de o devedor apresentar seguro-garantia ou fiança bancária como garantia do valor executado a título de crédito tributário ou não-tributário da Fazenda Pública (§ 2o, art. 835 do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades de contratos bancários. 4. Em regra geral, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia, pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. A propósito: REsp 1.632.656/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016. 5. A penhora em dinheiro está estabelecida na legislação processual como espécie preferencial para a garantia do crédito (art. 835, I do CPC/2015).
Substituí-la, sem anuência do credor fazendário, por outra modalidade de garantia de menor liquidez, como os seguros oferecidos por instituições financeiras, em que os contratos possuem prazo de validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do papel, importa em ampliar o risco de não adimplemento da obrigação tributária, demandando contra a efetividade e a duração razoável do processo, caso necessário futura substituição da garantia
. Nesse sentido: AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1/6/2016; AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012. 6. Recurso Especial provido. ( REsp 1751548/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

No presente caso, vê-se que o Estado de Mato Grosso não concorda com a substituição da garantia formulada pelo ora Agravante, e não se trata de direito subjetivo da autora/agravante a substituição da garantia.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022